Tribunal: TJMT
Processo: 1020401-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020401-54.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA - CPF: 047.981.181-41 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.

1.

BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
PROVA ILÍCITA
. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME.

INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DE INEQUÍVOCA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR E DA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGA EM PODER DO AGENTE. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO.
REVISIONAL IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A busca pessoal dispensa prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita de prática criminosa.

1.2.
Se a revista pessoal
teve como elemento propulsor fundada suspeita da ocorrência de crime, não há como se reputar ilícita a prova colhida a partir daí, que resultou na localização de uma porção de
substância análoga a maconha em meio às vestes do agente.

2.1.

O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância –
não
reclama mandado judicial ou autorização do morador.

2.2.
A par da
garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5o, inc. XI, da CF), a existência de fundadas razões da ocorrência de crime, consistentes na apreensão de material entorpecente em poder do agente antes mesmo do ingresso dos policiais na sua residência, legitima a revista domiciliar e afasta a alegada ilicitude das provas daí decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Max Willian Rubens da Silva

foi condenado à pena definitiva de
5 anos
de
reclusão
em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
500 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Por meio de advogada constituída, propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, sustentando que
os policiais militares
não tinham autorização judicial
para realizar a busca pessoal e sequer havia
fundadas razões
que justificassem o ingresso em domicílio. Desta forma, busca ver declarada
a
nulidade
das provas obtidas a partir das buscas pessoal e domiciliar, com consequente
absolvição
do revisionando (ID 150220663).

Instruiu a inicial com documentos (ID
149665157 a 149665174).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer
pela
improcedência
do pedido (ID 150220663),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal
– Tráfico de drogas – Alega nulidade das buscas pessoal e domiciliar – Pedido de nulidade das provas obtidas a partir da Busca Pessoal e Domiciliar, com a consequente absolvição – Revisionando que ao visualizar a viatura tentou empreender fuga para o interior de sua residência – Policiais militares que lograram êxito em realizar a abordagem do acusado na frente de seu imóvel – Busca pessoal justificada nas fundadas suspeitas de que o requerente portava algo de ilícito diante de sua reação ao visualizar a viatura no local – Fato confirmado pela diligência policial com a apreensão de uma porção de maconha em poder do revisionando – Busca domiciliar amparada na localização da referida droga, o que indicou, possivelmente, estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito – Policiais que afirmaram terem sido autorizados a efetuarem a varredura na residência – Situação confirmada na ação policial – Crime permanente – Violação de domicílio em hipótese de flagrância – Possibilidade da Busca e apreensão pessoal e domiciliar – Precedentes STJ/TJMT –
Parecer pela improcedência da revisional
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que
Max Willian Rubens da Silva
foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo e tendo em depósito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) e, após o regular trâmite processual, condenado à pena de
5 anos de
reclusão em
regime fechado
e ao pagamento de 500 dias-multa (ID 149665170).

Mais tarde, a Egrégia 1a Câmara Criminal, ao apreciar o
Recurso de Apelação no. 0009873-79.2016
, da relatoria do
Exmo. Des. Paulo da Cunha
,
negou

provimento

ao apelo defensivo (ID 149665172)
.

A condenação transitou em julgado em
21.6.2021
(ID 149665173).

Estabelecido esse panorama geral, importa registrar que segundo a regra prevista no art. 240, § 2o, do CPP, a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

A par desse recorte normativo e atento às provas dos autos, observa-se que na tarde de
18.4.2016, assim que avistou uma guarnição da Polícia Militar, o revisionando passou a caminhar apressadamente em direção à sua casa, o que motivou os agentes públicos de segurança a abordá-lo ainda na via pública.

Durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha e, diante desse cenário,
com a prévia anuência do revisionando
, os policiais militares entraram na residência dele, onde encontraram mais 18 porções do mesmo material, totalizando
40,23g de maconha

distribuídos em 19 embalagens
.

Como se nota, a revista pessoal feita teve como elemento propulsor a
fundada suspeita
de que o revisionando estivesse em poder de produto de crime, na medida em que correu apressadamente em direção à sua casa assim que visualizou uma guarnição da Polícia Militar.

Oras, partindo da premissa de que a
busca pessoal
dispensa a expedição de prévio mandado judicial, e sabendo-se que na hipótese dos autos havia
fundada suspeita
de prática criminosa,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir daí e muito menos a nulidade da ação penal.

A propósito, vejamos como decidiu esta Corte em caso análogo:

“
Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça
, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal (...)” (RAC 1002850-03.2020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 20.11.2021). Destaquei.

E mais recentemente, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
cravou: “
Inviável o pleito de nulidade da busca pessoal, quando demonstrada fundadas razões, diante do caso concreto, dando conta de que o agente tenta se evadir do local (rua pública) ao avistar a guarnição policial, que encontra com o acusado 19 papelotes de cocaína, presença de motivos legítimos, fruto da experiência e treinamento, em estrito cumprimento do seu dever legal, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, restando afastada a tese defensiva de que a busca pessoal decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos, ainda mais quando o próprio réu confessa a prática do tráfico
” (RevCRim. 1018629-56.2022, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 16.2.2023).

A seguir, cumpre recordar que m
uito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

Para além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime
também

justifica,
conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do CPP, a busca domiciliar.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já pontuou que “
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
”
(RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lwandowski, 2a Turma, DJE 11.3.2021).

Em se tratando de
Tráfico de Entorpecentes
, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em
constante estado de flagrância
, assentou-se no Pretório Excelso que a
justa causa
da revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando:

a)
a entrada dos policiais decorre de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (HC 200.409/MG);

b)
o agente tenta empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (HC 176368/SP);

c)
durante abordagem em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, o agente corre para sua residência, onde é contido no pátio (RE 1305690/RS);

d)
o ingresso dos policiais é consentido pelos moradores (HC 179689/SP);

e)
o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42152/SC).

Dito isso,
descabe
cogitar a nulidade da prova decorrente da
busca domiciliar
sem prévia autorização judicial, seja porque
o próprio revisionando autorizou o ingresso dos policiais na residência
(e em momento algum da instrução foi ventilada a ideia de eventual vício de vontade), seja porque a apreensão anterior

de material ilícito é fundamento
mais
do que suficiente para legitimar a subsequente entrada dos policiais no domicílio, refletindo o atendimento da condicionante
fundadas razões
de prática delituosa
.

Como se vê, as
fundadas razões
estão alicerçadas na legítima apreensão, pouquíssimo
antes

do ingresso dos policiais no imóvel, de material tóxico em poder do revisionando, o que só reforça o cenário de que a busca domiciliar não decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos.

Por efeito, a apreensão de material estupefaciente
antes
da entrada no imóvel e a existência de
fundadas razões

a autorizar a busca domiciliar independentemente de prévia ordem judicial
(art. 240, § 1o, do CPP)
afastam
por completo a suposta ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“A jurisprudência das Cortes Superiores definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (...).
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao fixar as premissas fáticas, assentou que, diante das informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local e, principalmente, pelo fato de que o embargante, antes da abordagem policial, dispensou certa quantidade de drogas no chão, está verificada a existência de fundadas razões para se relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco em nulidade da ação penal
. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 10.2.2020). Destaquei.

Enfim, como a
prévia
apreensão de material ilícito em poder do revisionando configura, consoante visto nas linhas acima,
justa causa
para a revista domiciliar (art. 240, § 1o, do CPP),
não
há como se acolher a tese de invalidade dos atos/provas a partir daí produzidos.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer, julgo
improcedente
o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023